Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700251-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN DA SILVA FERREIRA PACIENTE: WILLIAN DA SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA O impetrante, em petição de próprio punho, impetra habeas corpus, dito “coletivo”, relatando a situação carcerária do Distrito Federal, consistente na superlotação dos presídios. Sustenta, em síntese, que não tem sido garantido aos presos o direito à dignidade da pessoa humana. Pede sejam tomadas providências para solução dos problemas, bem como sejam criados programas socioeducativos para ressocialização, trabalho, estudo, dentre outros. Requer, ainda, seja a defesa técnica instada a complementar e fundamentar os pedidos. O impetrante não instruiu o habeas corpus com cópias de peças da ação penal, o que obsta, inclusive, pedido de informações. Tendo em vista a existência de ações penais com sentença condenatória vinculadas a ele (ID 42544480), admito o habeas corpus coletivo como individual. À Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES